Tribunal: TJBA
Processo: 8001330-38.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001330-38.2022.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JULIA LOPES FILHA APELADO: MUNICIPIO DE CHORROCHO Advogado(s):PAULO JOSE DE MENEZES, ALEXANDRE DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, MARTA JANETE FONSECA MIRANDA, CICERO DIAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCLUSÃO DE CRECHES EM PROCESSO ELEITORAL PARA DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO SINDICATO AUTOR DIANTE DA DESVANTAGEM PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE ADEQUADA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por sindicato dos trabalhadores em educação contra sentença que julgou improcedente o pedido objetivando a inclusão das creches Ana Carolina e Chapeuzinho Vermelho no processo eleitoral para diretores e vice-diretores da rede municipal de ensino, regulamentado pela Portaria SME nº 017/2022. O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de comprovação, pelo autor, da existência de conselhos escolares em funcionamento nas creches excluídas, conforme exigência do artigo 7º da Lei Municipal nº 276/2011. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve adequada distribuição do ônus probatório na comprovação dos requisitos legais para inclusão das creches no processo eleitoral, especificamente quanto à existência de conselhos escolares em funcionamento há pelo menos três meses, e se a instrução processual foi suficiente para formação do convencimento judicial. III. Razões de decidir 3. A administração pública municipal detém, por sua natureza, o controle e conhecimento sobre a estrutura organizacional de suas unidades educacionais, incluindo registros de constituição dos conselhos escolares e documentos comprobatórios que integram seu acervo documental. 4. O artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil autoriza a inversão do ônus da prova quando uma das partes se encontra em posição de desvantagem para sua produção, situação verificada no caso ao exigir do sindicato prova sobre fatos exclusivamente sob domínio do ente público. 5. O artigo 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, cabendo ter determinado a juntada, pelo município, da documentação relativa à estrutura organizacional de todas as unidades educacionais envolvidas no processo eleitoral. 6. O princípio da gestão democrática do ensino público, previsto no artigo 206, inciso VI, da Constituição Federal, constitui direito fundamental que deve ser concretizado de forma ampla e igualitária, não podendo as creches ser excluídas arbitrariamente dos mecanismos de participação democrática. 7. A transparência administrativa e a motivação dos atos públicos constituem princípios fundamentais do direito administrativo, devendo o ente público demonstrar, de forma clara e documentada, os fundamentos das decisões que afetam direitos da coletividade. 8. A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido sem determinar a adequada instrução probatória, cerceou o direito de defesa e comprometeu a formação do convencimento judicial. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido parcialmente. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução processual. Tese de julgamento: "1. Na ação civil pública que objetiva inclusão de unidades educacionais em processo eleitoral para diretores escolares, o ônus de comprovar o atendimento aos requisitos legais deve ser invertido em favor do autor quando a documentação comprobatória encontra-se sob domínio exclusivo da administração pública municipal. 2. A adequada instrução processual exige que o ente público apresente documentação relativa à estrutura organizacional de todas as unidades educacionais da rede, tanto as incluídas quanto as excluídas do processo eleitoral, para permitir análise uniforme e isonômica dos critérios aplicados." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VI; CPC, arts. 370, 373, I e § 1º; Lei Federal nº 14.644/2023; Lei Municipal nº 276/2011, art. 7º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001330-38.2022.8.05.0056, em que é Apelante APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia e Apelada Município de Chorrochó, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento parcial à Apelação Cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator